Tribunal: STF
Processo: RE 104306
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-03-06
Data de publicação: 1986-03-06

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. AO CONSIDERAR ESTRANGEIRA, PARA EFEITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO, A
MERCADORIA NACIONAL REIMPORTADA, O ART. 93 DO DECRETO-LEI N. 37-66 CRIOU FICÇÃO INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DE 1946 ( EMENDA N. 18, ART.7., I), NO DISPOSITIVO CORRESPONDENTE AO ART. 21, I, DA CARTA
EM VIGOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA E PARA A DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CITADO ART. 93 DO DECRETO-LEI N. 37-66.